Tribunal: TJMT
Processo: 1044991-90.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa administrativa ambiental. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente administrativa. Processo administrativo paralisado por mais de três anos. Decreto estadual nº 1.986/2013. IRDR tema 9 do tjmt. Ato de mero expediente. Inaptidão para interrupção do prazo prescricional. Extinção da execução fiscal. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044991-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEBERSON RODOLFO VIEIRA SCHWINGEL - CPF: 706.148.229-04 (ADVOGADO), FROTA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 01.574.007/0001-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa administrativa ambiental. Exceção de
pré
-executividade. Prescrição intercorrente administrativa. Processo administrativo paralisado por mais de três anos. Decreto estadual nº 1.986/2013. IRDR tema 9 do
tjmt
. Ato de mero expediente. Inaptidão para interrupção do prazo prescricional. Extinção da execução fiscal. Recurso provido
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente administrativa no Processo Administrativo nº 590031/2012, determinando o prosseguimento de execução fiscal destinada à cobrança de multa administrativa ambiental aplicada pelo Estado de Mato Grosso no exercício do poder de polícia ambiental.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Decreto Estadual nº 1.986/2013 para a aferição da
prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais; e (
ii
) estabelecer se despacho administrativo de mero expediente é apto a interromper o prazo da prescrição intercorrente administrativa.

III.

Razões de decidir

3.
O Decreto Estadual nº 1.986/2013 possui validade e eficácia normativa para regular os prazos prescricionais no âmbito dos processos administrativos ambientais, conforme teses vinculantes fixadas no IRDR Tema 9 deste Tribunal.

4. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes de instrução, apuração do fato ou julgamento.

5. A interrupção da prescrição intercorrente exige a prática de ato administrativo efetivo, apto a impulsionar o feito ou alterar a situação jurídica do administrado, não se incluindo despachos de mero expediente ou de natureza burocrática.

6. No caso concreto, o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a quatro anos, sem a prática de atos administrativos relevantes, sendo que o despacho intermediário
se
limitou
a providências internas, incapazes de interromper o curso do prazo prescricional.

7. Reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, resta inviabilizada a exigibilidade do crédito, impondo-se a extinção da execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de Julgamento
.
“
1.
Incide prescrição intercorrente administrativa quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

2. Despachos administrativos de mero expediente, desprovidos de conteúdo decisório ou instrutório, não interrompem o prazo da prescrição intercorrente administrativa
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 3º e 5º, e 985; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema nº 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.7.2024, pub. 26.7.2024; TJMT, N.U 1029711-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 31.8.2025, pub. DJE 31.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, proferida na Execução Fiscal
n.º
1045493-76.2020.8.11.0041 (crédito não tributário – multa ambiental – CDA n.º 2018787464, oriunda do PA n.º 590031/2012),
que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
e determinou o prosseguimento da execução, afastando a alegação de prescrição intercorrente administrativa.

Foi concedido efeito suspensivo
(Id 33648437
6)
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) ocorrência de
prescrição intercorrente administrativa
porque, entre o despacho de 21.9.2015 e o despacho de 6.10.2017, o processo ficou paralisado por mais de 3 anos sem ato instrutório substancial; (
ii
)
prescrição punitiva quinquenal
(decisão final administrativa após mais de 5 anos do auto de infração); (
iii
)
nulidade da CDA
por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade; e (
iv
) risco de dano pela continuidade de atos constritivos em execução supostamente fundada em crédito extinto.

Requer o provimento do agravo para reconhecer a prescrição e extinguir a execução.

Em
contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso pugna pelo
desprovimento
do agravo, afirmando: (i) inexistir paralisação superior a 3 anos sem impulso válido; (
ii
) não ter ocorrido prescrição punitiva; (
iii
)
validade da CDA
, que goza de presunção de certeza e liquidez; e (
iv
) ausência de requisitos para tutela recursal ativa.

O
Ministério Público Estadual
, em seu parecer, entendeu inexistir interesse que justifique a intervenção do órgão no recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai dos autos,
o
agravo de instrumento
foi
interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente administrativa no âmbito do Processo Administrativo nº 590031/2012, mantendo o prosseguimento da Execução Fiscal nº 1045493-76.2020.8.11.0041.

A execução fiscal tem por objeto a cobrança de crédito inscrito na CDA nº 2018787464, decorrente de multa administrativa ambiental, aplicada no exercício do poder de polícia ambiental pelo Estado de Mato Grosso.

A agravante sustenta, em síntese, que o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a três anos, sem a prática de atos administrativos aptos a configurar impulso processual efetivo, o que atrai a incidência da prescrição intercorrente administrativa, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e das teses firmadas por este Tribunal no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9).

A decisão agravada, embora reconheça a possibilidade teórica da prescrição intercorrente administrativa, afastou sua ocorrência ao considerar que o despacho proferido em 21/09/2015 teria o condão de interromper o prazo prescricional, por constituir ato administrativo relevante.

Insurge-se a agravante contra tal entendimento, ao argumento de que referido despacho se limita a ato de mero expediente, desprovido de conteúdo instrutório, decisório ou de apuração do fato, sendo, portanto, incapaz de interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme orientação vinculante deste Tribunal.

Da Aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013

A questão central do presente agravo reside na validade e aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 para regular os prazos prescricionais em processos administrativos ambientais.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o
IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9
)
, fixou teses
vinculantes
, nos termos do art. 985 do CPC, dentre as quais se destacam:

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

Dessa forma, não subsiste a tese de inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013, porquanto sua validade normativa e eficácia regulatória foram expressamente reconhecidas por este Tribunal em sede de
precedente
qualificado, de observância obrigatória.

Da Prescrição Intercorrente
Administrativa no caso concreto

A prescrição intercorrente administrativa decorre da inércia injustificada da Administração Pública no curso do processo administrativo, quando este permanece paralisado por período superior ao legalmente previsto.

O art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece que:

"
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada
, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.
"

No caso concreto, a análise cronológica do processo administrativo revela o seguinte:

24
.
4
.
2013
: j
untada da defesa administrativa pela autuada;

21
.
9
.
2015
: p
rolação de despacho administrativo, limitando-se a registrar que o feito estaria “apto para decisão”, com solicitação de providências meramente internas;

6
.
10
.
2017
: p
rolação de novo despacho com efetiva movimentação processual.

Entre
24.4.
2013 e 6
.
10
.
2017, transcorreram mais de quatro anos, período no qual não houve qualquer ato administrativo de julgamento, decisão ou instrução efetiva do feito.

O despacho de 21
.
9
.
2015, considerado pelo juízo de origem como marco interruptivo, não possui conteúdo decisório, instrutório ou de apuração do fato, configurando-se, à luz da jurisprudência consolidada, ato de mero expediente, incapaz de interromper a prescrição intercorrente administrativa.

Conforme as teses fixadas no IRDR Tema 9, não se incluem como causas interruptivas da prescrição intercorrente os despachos burocráticos, internos ou de impulso ordinário, sendo exigido ato administrativo efetivo, que altere a situação jurídica do administrado ou promova real apuração da infração.

Nesse sentido, a jurisprudência desta corte é firme:

Em caso semelhante:

“A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, não se incluindo despachos de mero expediente ou de impulso ordinário. 5. No processo administrativo em questão, entre a
cientificação
do autuado (26/01/2011) e a decisão administrativa (12/04/2016) transcorreram mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, configurando a prescrição
intercorrente.”

(N.U 1029711-24.2023.8.11.0041, C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
Direito Público, M
ario
Roberto
Kono
de O
liveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 31
.
8
.
2025)

No caso concreto, não houve qualquer ato administrativo de julgamento ou despacho apto a interromper o prazo prescricional durante o período mencionado, configurando-se, assim, a
prescrição intercorrente
, ficando
d
ispensada, assim, a análise da prescrição quinquenal.

Dos Princípios da Segurança Jurídica e da Legalidade

A aplicação do instituto da prescrição decorre diretamente dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5º, caput e LXXVIII, da CF/88), impedindo que o administrado permaneça indefinidamente submetido à instabilidade decorrente do poder sancionador estatal.

Como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:

"
A prescrição administrativa visa impedir que a Administração, pela sua inércia, mantenha indefinidamente pendente sobre o administrado a ameaça de uma sanção, o
que
seria incompatível com o princípio da segurança jurídica
." (Curso de Direito Administrativo, 34ª ed., p. 1121)

A manutenção da execução fiscal, fundada em crédito atingido pela prescrição intercorrente,
viola frontalmente tais princípios
,
além de comprometer a legalidade estrita que rege a atuação administrativa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo nº
590031/2012
, com a consequente extinção da execução fiscal
1045493-76.2020.8.11.0041

e

anulação da CDA nº 2018787464
.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, a incidir sobre o proveito econômico obtido, consistente no valor da CDA anulada, observado o entendimento do STJ (AR nº 6.870/DF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026